Tribunal: TJMT
Processo: 1013560-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1013560-34.2022.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrentes: APARECIDO SOUZA ARAGÃO, BANCO DAYCOVAL S/A e STONE PAGAMENTOS S.A.
Recorridos: APARECIDO SOUZA ARAGÃO, BANCO DAYCOVAL S/A e STONE PAGAMENTOS S.A.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO - RECURSO DOS RECLAMADOS PROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o autor imputa aos requeridos a culpa pela falha na prestação do serviço, já que pagou um boleto bancário supostamente emitido pelos requeridos.
2. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes demandadas.
3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos requeridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
4. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais dos reclamados.
5. De igual forma, o reclamante anexa, aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que os reclamados não foram os beneficiados da transação, bem como o canal de envio do boleto não é o oficial da instituição requerida.
6. Desta feita, entendo que os reclamados não detêm responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.
7. Recurso do reclamante conhecido e improvido.
8. Recurso dos reclamados conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013560-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO SOUZA ARAGAO - CPF: 870.448.701-04 (RECORRENTE), INGRYDYS HANANDA MINGOTI - CPF: 032.182.961-10 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), APARECIDO SOUZA ARAGAO - CPF: 870.448.701-04 (RECORRIDO), INGRYDYS HANANDA MINGOTI - CPF: 032.182.961-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023